Tribunal: TJES
Processo: 5050446-11.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão; Reintegração ou Readmissão; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050446-11.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANA MARIA DA SILVA

APELADO: CLIO ZANELLA VENTURIM - DIRETOR DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e do Chefe de Núcleo de Trabalho de Recursos Humanos da mesma instituição, visando à anulação da rescisão de seus contratos temporários sob alegação de ausência de processo administrativo disciplinar e desvio de finalidade no ato de dispensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a instauração de processo administrativo disciplinar para a rescisão de contrato temporário por iniciativa da Administração; e (ii) determinar se o ato de dispensa da apelante é nulo por desvio de finalidade, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública pode rescindir unilateralmente contrato temporário, com base na conveniência administrativa, nos termos do art. 14, III, da Lei Complementar nº 809/2015 do Estado do Espírito Santo, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar quando não há imputação de infração funcional.

A jurisprudência dos tribunais superiores e locais é pacífica no sentido de que o vínculo decorrente de contratação temporária é precário, não conferindo estabilidade ao servidor contratado.

A exigência de contraditório e ampla defesa em procedimento administrativo apenas se impõe nos casos em que a dispensa esteja fundada em eventual infração disciplinar, o que não se verifica no caso concreto.

A alegação de desvio de finalidade no ato de dispensa não foi comprovada por prova robusta nos autos, prevalecendo a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo.

A aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes exige demonstração inequívoca de que o motivo declarado no ato administrativo não corresponde à real motivação, ônus que não foi cumprido pela parte impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode rescindir contrato temporário de forma unilateral por conveniência, sem necessidade de processo administrativo disciplinar, salvo nos casos de infração funcional.

A Teoria dos Motivos Determinantes somente invalida o ato administrativo quando demonstrada, de forma inequívoca, a falsidade do motivo declarado.

A presunção de legitimidade do ato administrativo prevalece na ausência de prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar nº 809/2015, art. 14; CPC/2015, arts. 371 e 1.013, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1.0000.23.344196-3/001, Rel. Des.ª Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 02.07.2024; TJ-SP, AC nº 1001054-83.2020.8.26.0486, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 20.05.2022; TJ-MG, AC nº 1000021-12.7629-0/002, Rel.ª Áurea Brasil, j. 24.02.2022; TJ-SC, AC nº 0308387-07.2019.8.24.0038, Rel. Pedro Manoel Abreu, j. 24.09.2024; TJ-ES, AC nº 0003154-67.2014.8.08.0024, Rel. Raphael Americano Camara; TJ-MS, AI nº 1409642-46.2016.8.12.0000, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; TJ-ES, AC nº 0010204-86.2014.8.08.0011, Rel.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSANA MARIA DA SILVA
(ID 14747835) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho que, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do
DIRETOR DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
e do
CHEFE DE NÚCLEO DE TRABALHO DE RECURSOS HUMANOS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
, denegou a segurança pleiteada.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que: i) a rescisão de seus contratos temporários foi ilegal por ausência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa ; ii) o ato administrativo foi motivado por perseguição e retaliação, e não por conveniência administrativa, devendo ser aplicada a Teoria dos Motivos Determinantes.

Devidamente intimado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões (ID 14747837), requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a rescisão de contrato temporário constitui ato discricionário da Administração Pública, prescindindo de processo administrativo.

Pois bem.

A contratação temporária, autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, destina-se a atender necessidade de excepcional interesse público, configurando um vínculo de natureza precária e transitória com a Administração.

No Estado do Espírito Santo, a Lei Complementar nº 809/2015 rege a matéria, estabelecendo em seu art. 14 as hipóteses de extinção do contrato. Vejamos:

Lei Complementar nº 809/2015 - Art. 14. O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado;

III - por conveniência do órgão ou entidade pública contratante;

IV - pela extinção ou conclusão do projeto, nos casos do inciso VI do art. 2º.

Parágrafo único. A rescisão do contrato com base no inciso II deste artigo será comunicada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao órgão contratante.

Neste contexto, elucido que é pacífico na doutrina e na jurisprudência que servidores temporários não gozam da estabilidade conferida aos servidores efetivos, podendo o vínculo ser desfeito pela Administração por interesse público.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE - EXTINÇÃO/RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONTRATANTE - LEI MUNICIPAL 11.175/2019 ALTERADA PELA LEI 11.373/2022 - POSSIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE.
Os servidores temporários, que exercem função pública, cujo vínculo com o Poder Público é de natureza jurídico-administrativa, podem ser dispensados pela Administração, tendo em vista o caráter precário de sua contratação . O servidor contratado temporariamente não possui estabilidade no serviço público
. Nos termos da legislação Municipal, é necessária a instalação de sindicância e o processo administrativo em casos de infração disciplinar e somente após a conclusão deste ocorrerá a rescisão contratual. Prevista na legislação de regência a possibilidade de extinção do contrato temporário, por parte da contratante, sem direito à indenização, não há falar em ilegalidade ou abuso do poder público. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34419710620238130000 1 .0000.23.344196-3/001, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – Pretensão à reintegração ao cargo de "Professor de Educação Básica I", com o pagamento de indenização por danos materiais referente a todos os salários devidos desde a data da extinção do contrato de trabalho, com o respectivo pagamento de férias, décimo terceiro e demais reflexos, além do pagamento de indenização por danos morais, fixados em 50 (cinquenta) vezes o valor do último salário integral recebido – Sentença de improcedência da ação – Pleito de reforma da sentença – Não Cabimento – "Contrato de Trabalho por Prazo Determinado" firmado pelo apelado com a apelante, na qual estipula que a contratação se dá por prazo determinado, iniciando-se em 02/02/2.018, com encerramento em 20/12/2.018 – Aplicação do artigo 37, inciso IX, da CF e do art. 53 da Lei Mun. nº 2.567, de 16/06/2.010 – Contratação temporária para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse – Apelante foi diagnosticada com "Neoplasia Maligna de Mama", sendo que foi afastada de suas atividades laborais na data de 25/10/2.018, por determinação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), recebendo Auxílio-Doença desde a referida data, sendo que, em 21/12/2.018 –
Contratos por tempo determinado que obedecem a um regime administrativo especial e que não asseguram estabilidade ao trabalhador, nos termos do art. 41 da CF – Impossibilidade de reintegração da apelante quando do fim de seu contrato temporário de trabalho
– Indenização por danos materiais e morais não devidos – Precedentes deste TJ/SP – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida. (TJ-SP - AC: 10010548320208260486 SP 1001054-83.2020.8.26.0486, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 20/05/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ANÁLISE DE MÉRITO - SENTENÇA CASSADA - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º DO CPC - CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER À NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - ART. 37, IX, CR/88 - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - DISPENSA UNILATERAL - TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - LEGALIDADE - GOZO DE AUXÍLIO DOENÇA - SUSPENSÃO DO CONTRATO E POSTERIOR PRORROGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPELIR A ADMINISTRAÇÃO A MANTER A CONTRATAÇÃO - DIREITO À ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA 1 . Descabido o indeferimento da inicial do mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo, quando a análise adentra no mérito da impetração. Sentença cassada. Julgamento do mérito, nos termos do art. 1 .013 do CPC. 2. Não se verifica ilegalidade no ato de dispensa de servidora precária, contratada por prazo determinado para o exercício do cargo de Agente de Segurança Penitenciária, cujo vínculo se extinguiu pelo término de sua vigência. 3 . Ultimada a contratação temporária, inexiste direito à permanência no cargo público, não se podendo impor, à Administração Pública contratante, a manutenção do vínculo em razão do gozo de auxílio doença no curso do contrato de trabalho.
4. Diante da natureza precária do contrato temporário e da ausência de previsão legal, não há falar em estabilidade do contratado em razão do gozo de benefício previdenciário.
5 . Recurso parcialmente provido, para cassar a sentença e, nos termos do art. 1.013 do CPC, denegar a segurança. (TJ-MG - AC: 10000211276290002 MG, Relator.: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis/5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Evoluo no tema, para fins de consignar, ainda, que a instauração de PAD, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, torna-se obrigatória apenas quando a rescisão contratual tem como fundamento uma infração disciplinar cometida pelo servidor:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO . RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DEFESA NA FASE DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA OU PREPARATÓRIA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESVIO DE FINALIDADE . INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA PROMOVER O DESLIGAMENTO . PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
ATO ADMINSTRATIVO ESCORREITO. DANOS MORAIS . RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO REVELAM A EXISTÊNCIA DE ABALO ANÍMICO INDENIZÁVEL. FÉRIAS PROPORCIONAIS . CABIMENTO. VERBA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. VALORES DEVIDOS . SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 03083870720198240038, Relator.: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA- DISPENSA- POSSIBILIDADE - LICENÇA-SAÚDE- ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INOCORRÊNCIA- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
- O detentor de função pública por contrato temporário não tem direito à estabilidade funcional, detendo a Administração Pública poder discricionário para exonera-lo sem a necessidade de processo administrativo motivador,
uma vez que tal prerrogativa é assegurada somente aos titulares de cargos efetivos - A estabilidade funcional é direito assegurado somente ao servidor público admitido através de concurso público, sendo irrelevante eventual existência de licença-saúde do servidor que detenha função pública em razão de vínculo contratual temporário. (TJ-MG - AC: 10145120723286001 MG, Relator.: Elias Camilo, Data de Julgamento: 21/11/2019, Data de Publicação: 03/12/2019)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PROFESSOR TEMPORÁRIO – REINTEGRAÇÃO – ADMISSÃO
A TÍTULO PRECÁRIO – INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência depende da verificação dos requisitos exigidos no art. 300, do NCPC (risco de lesão grave ou de difícil reparação, plausibilidade do direito invocado e reversibilidade da medida) .
2. Em conformidade com orientação jurisprudencial do STJ, "O funcionário contratado a título precário é sabedor da sua instabilidade, razão pela qual não há se falar em afronta à segurança jurídica a sua dispensa sem prévio processo administrativo." (STJ, RMS 26.486/MG, Rel . Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/11/2014).
3. A pretensão recursal contraria essa orientação, já sedimentada, motivo pelo qual se reputa ausente a plausibilidade da pretensão inicial, a ensejar o indeferimento da tutela de urgência. 4 . Recurso conhecido e não provido.(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1409642-46.2016.8 .12.0000 Nioaque, Relator.: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 06/12/2017, Mutirão - Câmara Cível I - Provimento nº 391/2017, Data de Publicação: 12/12/2017)

Por conseguinte, no caso em apreço, as alegações de que a dispensa teria sido motivada por perseguição, retaliação ou com o intuito de ocultar suposto erro médico, não encontra-se devidamente comprovada nos autos.

Isso porque, os documentos juntados comprovam o vínculo funcional e a rescisão unilateral, mas são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, o alegado desvio de finalidade.

Assim, diante da ausência de prova robusta de eventual ilicitude, prevalece a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos.

Portanto, não tendo sido comprovados os fatos que amparariam a aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes para invalidar a dispensa, o ato administrativo se mantém hígido. Nestes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA . FIXAÇÃO IRREGULAR DE CARTAZES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. FÉ PÚBLICA DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS EM SENTIDO CONTRÁRIO . ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PARTE AUTORA QUE SE MANIFESTOU ACERCA DAS PROVAS PRODUZIDAS. VALORAÇÃO PROBATÓRIA É DECORRÊNCIA LÓGICA DO JULGAMENTO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A despeito do advogado contar com com presunção de veracidade dos documentos acostados, o juiz é destinatário da prova, sendo lícito que confira maior ou menor peso às provas conforme seu livre convencimento motivado, na esteira do artigo 371 do CPC.
2) Ato administrativo que goza presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, e, somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode ser desconstituído, o que não se verifica no caso concreto.
3) Ao poder judiciário não cabe a análise do mérito administrativo, a não ser em caso de evidente nulidade ou ilegalidade, o que não ocorre no caso concreto . 4) O STJ entende que só há que se falar em decisão surpresa na hipótese de o magistrado decidir conforme circunstância de fato, qualificada pelo direito, sobre a qual não foi oportunizada impugnação das partes. 5) A autora teve oportunidade de se manifestar de forma plena acerca das provas acostadas, na tentativa de lhes conferir legitimidade, de maneira que a valoração probatória efetivada pelo magistrado é mera decorrência lógica do julgamento do feito, sem que se possa falar em violação ao princípio da não surpresa. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00031546720148080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA EMITIDA COM BASE EM NOTA FISCAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . ENTE PÚBLICO REQUERIDO QUE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE DÍVIDA. MERCADORIA ENTREGUE INDEVIDAMENTE PELO CONTRATADO QUE FOI DEVOLVIDA PELO ENTE MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E INFORMAÇÃO CONSTANTE NA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ELABORADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS . PARTICULAR CONTRATADO QUE NÃO INSTRUIU O FEITO COM PROVAS QUE TIVESSEM CAPACIDADE DE AFASTAR ESTA PRESUNÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . 1) De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida. 2) Muito embora, na hipótese, a duplicata nº 476424/01, originada das notas fiscais nº 733 .466 e nº 746.424, seja documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que a torna apta a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil, por deles constar dados suficientes da operação realizada entre as partes, o conjunto probatório que acompanha este processo é suficiente para obstar o acolhimento do pedido formulado pela pessoa jurídica apelante, pois o município embargante apelado logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC/2015) de demonstrar que não há dívida a ser adimplida em relação à recorrente fruto da aquisição de mercadorias do contrato administrativo entabulado entre as partes (nº 166/2009) .
3) Os documentos acostados aos autos pelo município apelado demonstrando que 02 (dois) servidores públicos confirmaram que houve a devolução/não recebimento de parte da mercadoria entregue pela empresa apelante possuem fé pública e gozam do atributo da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, não tendo a pessoa jurídica recorrente instruído o processo com nenhum documento que pudesse desconstituir a referida presunção.
4) Por se tratar de declaração exteriorizada por servidor público durante a execução de contrato administrativo, não se aplica a norma disposta no art. 408 do Código de Processo Civil, de forma que competia à empresa apelante o ônus probatório de demonstrar, por meio de prova robusta e cabal, que o conteúdo da informação contida naqueles 02 (dois) documentos – verso da nota fiscal e liquidação de despesa – não refletiria a realidade fática, o que, como dito, todavia, não foi efetuado. 5) Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010204-86.2014.8.08 .0011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO . NÃO ELIDIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 . “Um dos atributos do ato administrativo é presunção de legitimidade, de modo que cabe à parte que o contesta comprovar sua insubsistência. Doutrina. Precedente do c. STJ .”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130260540, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022). 2. No caso, as provas produzidas pelo apelado, não foram suficientes para a desconstituição do ato administrativo, de modo que ele não se desincumbiu do seu ônus probatório ( CPC, art . 373, I).
3. Afinal, embora a autoridade policial tenha constatado visualmente que o apelado conduzia motocicleta com pneu com desgaste (careca), a juntada de orçamento de pneu novo em data anterior não é suficiente para comprovar que dito equipamento já estava instalado no veículo. 4 . Recurso provido. Sentença reformada. Vitória, 27 de junho de 2023. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001114-63 .2015.8.08.0029, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por
ROSANA MARIA DA SILVA
,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença atacada.

Sem majoração da verba honorária sucumbencial, em atenção ao artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/08/2025 às 16:35:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58619808082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.